Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Não há ofensa ao princípio da correlação quando a sentença trata da acusação nos exatos termos da denúncia, não tendo dado nova capitulação jurídica, tampouco modificando os fatos atribuídos ao réu.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, quando a prova angariada aos autos é harmoniosa e suficiente quanto à materialidade, à autoria e ao elemento subjetivo do tipo.
3. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição.
4. Comprovado que o réu exercia atividade de revenda de aparelhos celulares, correta a incidência do crime na sua forma qualificada, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para modalidade culposa.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação não provida.